Tribunal: STF
Processo: AI 421261
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar, na hipótese em
julgamento, a que ramo de atividade pertence a empresa agravante e
qual enquadramento a lei lhe empresta.
Agravo regimental a que se
nega provimento.